Tribunal: TJMT
Processo: 0008633-03.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008633-03.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIO SOUZA TAPETI - CPF: 037.254.201-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS

E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA,

SUBSTITUÍDA

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO

DE FINAL DE SEMANA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO

– POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA

DE

VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR

OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MARCIO SOUZA TAPETI,

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº.8633-03.2014.8.11.0042 (Cód.368461), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade e
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
, bem como ao pagamento de pena pecuniária de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços é comunidade e restrição de final de semana, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal. (Id. 38919459 a 38919461).

Inconformado, a i. Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, requer, em preliminar, pela nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio [art.5º, inc. XI, da CRFB], oportunidade em que, no mérito, pugna pela absolvição do réu, ao argumento de ausência de provas [art.386, inc. VII, do CPP], em observância ao princípio do
in dubio pro reo.
(Id. 38919465 a 38919468).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto com a manutenção incólume da sentença proferida. (Id. 38919472 a 38919473).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
de apelação (Id. 43507975), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI N°. 11.343 DE 2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER NULIDADE DO PROCESSO, LOGO, PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA – INADMISSIBILIDADE – DECRETO SINGULAR QUE ENCONTRA-SE EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ART. 17, §§ 2° E 3°, DA RECOMENDAÇÃO N° 57 CNMP – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i Defensoria Pública em benefício de MÁRCIO SOUZA TAPETI, no intuito de ver reformada a r. sentença prolatada de (fls. 130/143) pelo MM. Juiz de Direito da 13° Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca da Capital-MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia os seguintes fatos,
in verbis
: (Id.38918950)

“(...) Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 27 de fevereiro de 2014, por Voltadas 16h, na rua 05 do bairro CPA III, nesta capital, o indivíduo Marcio Souza Tapeti, ora denunciado, foi detido em flagrante por trazer consigo, vender e ter em deposito, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares, a quantia de 34,05g (trinta e quatro gramas e cinco centigramas de Cocaína Auto de Apreensão e Laudo Definitivo - fls. 15 e 36/37).

Foi apurado que, na data dos fatos, os policiais militares, integrantes da guarnição VTR-4290, empreendiam rondas no bairro CPA III e ao passarem pela rua 05, em frente a lanchonete Cantinho Gostoso, avistaram o denunciado entregando um objeto análogo a entorpecente para o indivíduo Clemeilson Souza da Silva, que rapidamente colocou na carteira e, depois, em seu bolso.

Diante da suspeita do tráfico de drogas, os policiais abordaram Clemeilson e com ele encontraram01 (uma) trouxinha de cocaína. Ao ser indagado sobre o entorpecente localizado consigo, Clemilson afirmou aos policiais que havia acabado de comprar a referida porção com o denunciado, pagando a quantia de R$ 10,00(dez reais).

Em seguida, os policiais também abordaram o denunciado e, após ser revistado, constataram que o mesmo trazia consigo 01 (uma) trouxinha de cocaína, com as mesmas características da primeira trouxinha apreendida e, a quantia de RS 45,00(quarenta e cinco reais) em dinheiro trocado.

Ato continuo, a guarnição se deslocou até a residência do denunciado, onde as buscas realizadas no imóvel culminaram na localização de outras 02(duas) trouxinhas de cocaína e 01 (uma) porção grande da mesma substância, que estavam escondidas dentro um tijolo, ao lado da residência do denunciado, caracterizando um depósito.

Asseveraram os milicianos que, no momento da fragrância, o denunciado assumiu a prática da traficância, informando ainda que vinha atuando por um período de 02 (dois) meses. Ademais, o denunciado se omitiu em revelar a identidade do seu fornecedor.

Na delegacia de polícia, Clemeilson assumiu ser usuário de drogas e reiterou suas declarações ao afirmar que, antes de ser abordado, havia acabado de comprara trouxinha de cocaína com o denunciado, o qual já havia lhe vendido drogas em outras oportunidades; o denunciado negou a pratica da traficância e afirmou que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo.(...)”

Ante a existência da preliminar arguida, passo a análise:

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – ART. 5°, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Aduz que não houve justificativa para o ingresso na residência do acusado, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do ato e, consequentemente, das demais provas dela derivadas.

Com efeito, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, determina que:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Assim, acerca da pretensa violação de domicilio, registro que o delito pelo qual o apelante foi condenado é permanente cuja consumação se protrai no tempo consoante o disposto no artigo 303, do Código de Processo Penal.

Por definição, nos crimes permanentes, há um intervalo entre a consumação e o exaurimento. Nesse intervalo, o crime está em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente está ocorrendo, o perpetrador estará cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, viável o ingresso forçado no domicílio.

Destarte, não há se falar em obtenção de provas por meios ilícitos, vez que o agente trazia consigo, bem como, mantinha em depósito 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 34,05 g (trinta e quatro gramas e cinco centigramas) sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar pode ser preso em flagrante a qualquer momento, visto tratar-se de delito permanente.

Assim, importa consignar, que certa quantia de droga foi localizada com o recorrente em momento anterior a realização das diligências no aludido imóvel, em especial, porque o apelante foi flagrado nas proximidades da residência repassando droga a um usuário

[CLEMEILSON] que afirmou ter adquirido cocaína de sua pessoa [MARCIO], fator que
per si
confere fundadas razões que implicam na possibilidade da efetivação da diligência e, repisa-se, de um delito permanente.

Neste desiderato, acerca do tema, oportunas as lições de Alexandre Morais da Rosa, para quem: “
[...]Nos crimes permanentes há confusão lógica na interpretação prevalente. De fato, o art. 303 do CPP, autoriza a prisão em flagrante nos crimes dessa espécie enquanto não cessar a permanência.
Entretanto, a permanência deve ser anterior a violação de direitos.
Dito diretamente: deve ser posta e não pressuposta/imaginada.[...]”

Analisando detidamente os autos, tenho que a busca efetivada na residência foi lícita, eis que embora sem determinação judicial, o STF já decidiu reiteradamente que é possível a entrada em domicílio, sem mandado judicial em caso de crime de natureza permanente.

A propósito, transcrevo o trecho do percuciente voto de relatoria do MIN.CELSO DE MELO, prolatado nos autos do AG.REG. NO HABEAS CORPUS nº. 176.553/RS,
Julg.

03/10/2020, em síntese:

“[...]Verifico, desde logo, quanto à alegada ilicitude da prova policial por suposta invasão de domicílio, que o art. 33 da Lei de Drogas – um dos delitos a que também fora denunciado o paciente, ora agravante – encerra tipo penal de conteúdo variável ou de conduta múltipla, uma das quais consiste em manter em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Esse particular comportamento do agente traduz hipótese de crime permanente, como reconhece a doutrina e proclama a jurisprudência dos Tribunais.

Impende considerar, por isso mesmo, que, tratando-se de crimes permanentes, torna-se invocável, pelos agentes do Estado, a exceção constitucional que permite o ingresso legítimo de qualquer pessoa (inclusive da Polícia), a qualquer momento (do dia ou da noite), em espaços privados protegidos pela inviolabilidade domiciliar, pois – como todos sabemos – o momento consumativo do delito permanente protrai-se no tempo, expondo o seu autor à situação de flagrância “enquanto não cessar a permanência” (CPP, art. 303).

Cabe enfatizar, no ponto, que a situação de flagrância autoriza , mesmo “invito domino”, o ingresso legítimo de terceiros em casa alheia, na forma da regra inscrita no art. 5º, inciso XI, da Constituição, tal como assinalado por esta Suprema Corte em diversos precedentes (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 117.159/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES . PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA . 1. Cuidando-se de crime de natureza permanente , a prisão do traficante, em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e apreensão . 2. ‘HC’ indeferido . ” (HC 84.772/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)

“RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]III – É orientação desta Corte ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Precedente. IV – Recurso ordinário a que se nega provimento. ” (RHC 121.419/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei )

Como se vê, a Constituição da República protege a inviolabilidade domiciliar e abre, ela própria, exceções à cláusula da indevassabilidade desse espaço reservado às pessoas, o espaço domiciliar. Entre essas situações excepcionais que autorizam o ingresso em qualquer momento, independentemente de prévia ordem judicial, durante o dia ou durante a noite, está a situação de flagrância, juntamente com a ocorrência de uma hipótese de calamidade pública ou para evitar a consumação de um delito que ali esteja, naquele momento, sendo praticado.

Cumpre ter presente, no sentido que se vem de expor, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que bem esclarece esse específico aspecto da controvérsia:

“(...) não é caso de trancamento da ação penal. Sabe-se que a situação de flagrância justifica o ingresso em domicílio por parte dos agentes policiais, sobretudo se tratando da prática do crime de tráfico. Com efeito, tratando-se da prática de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, caracterizado está o estado de flagrância exigido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Tal questão inclusive foi objeto de amplo debate por essa Suprema Corte no julgamento do RE 603616, cuja ementa ora se transcreve:

‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente . Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.’ (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – ...’

Na hipótese dos autos, portanto, além da prática de crime permanente a demonstrar a situação de flagrância – pois encontrada em poder dos agentes grande quantidade de substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão e significativa quantia em dinheiro –, havia justa causa para a medida de ingresso no domicílio. Ademais, conforme ressaltou o eg. Superior Tribunal de Justiça, ‘havendo indícios de que o paciente e a corré franquearam a entrada dos policiais na residência , informação confirmada inclusive na inicial do ‘mandamus’ (e-STJ f. 21), afasta-se a mácula suscitada na impetração’ (f. 108).” (grifei)[...]

Colaciono ainda, o excerto do acórdão do STJ sobre a matéria:

“(...) Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes. (...)” (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

Frisa-se, ademais, que a tese defensiva perde a força, em especial, porque, consta dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo que a proprietária da residência [genitora do recorrente] franqueou a entrada dos agentes policiais, reforçando assim a ausência de violação domiciliar.

Assim a testemunha de acusação, o policial militar THIEGO CARLOS SILVA OLIVEIRA que procedeu a ocorrência, quando depôs em Juízo declarou: [Relatório de Mídias- Id.38919475,fls.13]

“(...) a gente ia passando na rua e a gente visualizou a situação, ai percebemos o nervosismo, resolvemos abordar e constatar que dentro da carteira onde ele tinha pegado, colocado na carteira e guardado, se tratava de porçãozinha; isso o usuário? Isso o usuário e foi revistado o Marcio, também foi encontrada uma trouxinha com ele, com as mesmas características com a encontrada com o usuário, o papelote, a linha de embalar; dinheiro também?
quarenta e cinco reais em dinheiro e perguntado ao usuário, ele falou mesmo que tinha comprado do Marcio, no valor de dez reais
; e a gente já sabia que o Marcio estava traficando naquela região ali, deslocamos até na residência dele, que é ali pertinho,
pedimos autorização a genitora dele, foi feita a revista domiciliar e foi encontrado no bolso de uma bermuda, se não me engano uma quantidade grande de pasta base no buraco do tijolo e nas dependências da residência mais duas trouxinhas nas mesmas características
, papelote, quantidade e linha; na casa do Márcio? Na casa do Márcio (...)” (Negritou-se)

No mesmo sentido, o testemunho do policial militar AMARILDO VITTORAZI, quando depôs em Juízo declinou os seguintes termos: [Relatório de Mídias- Id.38919475fls.13]

“(...) rondas normais então a gente passou em frente dessa lanchonete, avistamos o momento que o Márcio passou, estava entregando alguma coisa e ali já tinha suspeita de tráfico, então a gente resolver abordar para verificar o que se tratava; foi feita a busca no Clemeilson e foi localizado na carteira dele a trouxinha né; em seguida nós já abordamos também o Marcio e fizemos a busca nele, também foi localizado uma trouxinha que amarras, as linhas de amarração eram semelhantes (...) e conversando com o Clemeilson, ele falou: ‘não’, confirmou que tinha acabado de comprar; e o Márcio ele morava ali próximo, então nós deslocamos até na casa do Márcio, fizemos uma busca lá e lá foi localizado numa bermuda dentro de um quarto, foi localizado uma pedra de pasta base, de crack e do lado, numa parede, tem uma casa do lado que não tinha reboco era só tijolo, num buraco foi localizados mais duas trouxas de pasta base (...) era embalada? A pedra não; e essa trouxinha de pasta base? As outras duas embaladas; uma que foi encontrado com o Clemeilson embalado e que estava no bolso dele embalado, e as duas no buraco de tijolo, embalada e a pedra estava sem embalar (...) parece que a que estava no tijolo, a embalagem era diferente (...) e a que estava com ele? Igualzinha a que foi encontrada com o Clemeilson (...)”

Com efeito, vê-se que os testemunhos são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis:

“(...) O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.(...)”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO - Julgado em 15/01/2013). ”

Assim, não há como acolher a alegada preliminar de nulidade das provas obtidas pela alegada ilegalidade da busca domiciliar efetivada, imperiosa, portanto sua rejeição.

2.

MÉRITO – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Requer
a absolvição da prática do crime previsto no artigo 33,
‘caput’,
da Lei nº 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva repousa do auto de prisão em flagrante (Id. 38918951), boletim de ocorrência nº. (Id. 38918952-fls.06/07/38918952-fl.01), termo de exibição e apreensão (Id. 38918953-fl.02), laudo de constatação preliminar nº.0486/2014 (Id. 38918953-fls.04/05), laudo de constatação definitivo nº.3.14.2014.7629-01 (Id. 38918956-fl.07/38918957-fls.01/02),

Reverbera do laudo pericial que a quantidade de droga pesou

34,05g (trinta e quatro gramas e cinco centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos colhidos caracterizando assim, a situação de flagrância.

No mais, o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso, a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim, o réu não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da “venda”, sendo suficiente a conduta típica de “trazer consigo” ou “guardar” o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino próprio o uso do agente.

Consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, decidiu o Eg. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA DELITIVA. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO IDÔNEO. AUTORIA DELINEADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECUO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO
ART. 33

CP. ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA, PEDIDO PREJUDICADO.
Trata-se de perpetração de crime de caráter permanente. Tráfico de drogas, cuja consumação se estende no tempo, possibilitando a invasão do local no qual tais objetos se encontrem, sem ordem judicial e independente do horário. As garantias constitucionais previstas nos incisos XI e LXI
do art. 5º
de nossa Carta Magna, bem como as regras infraconstitucionais que as disciplinam, não são absolutas, conforme se extrai
de seus próprios textos, pois excepcionam a situação
de
flagrante delito. Comprovadas a autoria e a materialidade
do crime
de
tráfico, ante a prova produzida sob o contraditório judicial e o idôneo depoimento dos policiais, é
de ser mantida a condenação. A palavra dos policiais, séria, coerente e concludente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo
de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu. É válido o laudo pericial toxicológico definitivo assinado eletronicamente pela perita oficial encarregada. Considerando favoráveis as circunstâncias judiciais, a primariedade e bons antecedentes
do réu, não se podendo inferir, pelo contexto dos autos, que ele se dedicava a atividades criminosas, tampouco que integrasse alguma organização criminosa, faz jus ao benefício previsto no §4º
do
art. 33
da
Lei nº 11.343/06
.”

(TJMG; APCR 1328958-98.2017.8.13.0024; Belo Horizonte; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 28/05/2020; DJEMG 01/06/2020)

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos, resta impossível a absolvição. 2. Recurso improvido, à unanimidade
.”
(TJPA; ACr 0008399-95.2016.8.14.0097; Ac. 216827; Benevides; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Raimundo Holanda Reis; DJPA 15/01/2021; Pág. 492)

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
Impossibilidade. Autoria, materialidade e indicação de traficância demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.”

(TJSP; ACr 1500351-93.2020.8.26.0616; Ac. 14269142; Itaquaquecetuba; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Zorzi Rocha; Julg. 09/01/2021; DJESP 22/01/2021; Pág. 7117)

E ainda, o aresto deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO
ART. 28
DA
LEI Nº 11.343/06
. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADO À OUTRAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito do
art. 28,
caput
, da
Lei n. 11.343/2006
. Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um Decreto condenatório, especialmente quando acompanhadas de outros elementos de prova.”

(
TJMT; APL 169968/2016; Santo Antônio de Leverger; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 07/11/2018; DJMT 13/11/2018; Pág. 195)

Desta forma, tem-se que as provas contidas nos autos são suficientes para justificar o decreto condenatório, não havendo como deferir o pleito de absolvição formulado pela defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto em benefício de Marcio Souza Tapeti,

mantendo-se incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021